Tribunal: TJMT
Processo: 1015199-04.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015199-04.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária, Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR - CPF: 457.619.579-49 (REPRESENTANTE), SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA - CNPJ: 60.744.463/0001-90 (EMBARGADO), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO), NOVARTIS BIOCIENCIAS SA - CNPJ: 56.994.502/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), GUILHERME FERNANDES GARDELIN - CPF: 142.032.888-35 (ADVOGADO), JEFFERSON WEISS - CPF: 736.387.651-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO DE ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR. CONHECIDO E REJEITADOS OS EMBARGOS DE SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1015199-04.2019.8.11.0000

REPRESENTANTE: ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR

EMBARGADO: SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ERRO MATERIAL – RETIFICAÇÃO DO
QUANTUM DEBEATUR
– POSSIBILIDADE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – INOCORRÊNCIA DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
OU
REFORMATIO IN PEJUS
- ALEGAÇÃO DE OMISSÃO PELA SEGUNDA EMBARGANTE – FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS
–
IMPOSSIBILIDADE – APLICABILIDADE DO § 11 DO ARTIGO 85 DO NOVO CPC – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO PELO JUÍZO MONOCRÁTICO -
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - PRIMEIRO RECURSO NÃO PROVIDO E SEGUNDO CONHECIDO, NÃO PROVIDO.

I –
Tendo em conta que o objetivo do agravo era verificar a necessidade ou não da realização da perícia (dimensão horizontal) e, observando este colegiado que as planilhas apresentadas pelo exequente/agravante apresentavam erro material passível de correção por simples cálculos aritméticos, não ultrapassou os limites do efeito devolutivo recursal ao fixar a base de cálculo do
quantum debeatur
, consectário lógico do reconhecimento do erro material aduzido pelo agravado/executado (dimensão vertical).

II - O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que inexiste
reformatio in pejus
quando a alteração da sentença, por ocasião da interposição de recurso voluntário, se dá em razão de ordem pública.

III - Não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o desprovimento do recurso aviado por
Antenor Santos Alves Júnior
é medida que se impõe
.

IV - Não é possível fixar honorários em sede de agravo de instrumento, quando a decisão censurada não tiver origem em julgamento de mérito ou parcial de mérito do processo, com fixação dos respectivos honorários.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1015199-04.2019.8.11.0000

REPRESENTANTE: ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR

EMBARGADO: SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois Recursos de Embargos de Declaração aviados por
ANTENOR SANTOS ALVES JÚNIOR
e
SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA
contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao Recurso de Embargos de Declaração interpostos pela segunda embargante, para reconhecer a existência de erro material nos cálculos apresentados no cumprimento de sentença.

Na hipótese, o embargante Antenor Santos Alves Júnior sugere a ocorrência de omissão e contradição no acórdão objurgado, argumentando que há necessidade de pronunciamento acerca da delimitação do efeito devolutivo do recurso, esclarecendo a respeito da vedação da
reformatio in pejus
, bem como da falta dos requisitos autorizadores para o conhecimento e provimento dos embargos de declaração opostos pela embargada.

Alega que o provimento dos embargos de declaração opostos pela embargada lhe resultou em situação muito mais desfavorável em relação àquela existente antes da interposição do recurso, além de a fixação do
quantum debeatur
não ter sido objeto do recurso interposto, o que se revela em decisão
extra petita
.

Pondera ainda a
falta dos requisitos autorizadores para o conhecimento e provimento dos embargos de declaração opostos pela embargada
contra o agravo de instrumento por ele interposto, sob o argumento de que não há erro material a ser corrigido nos cálculos por ele apresentados.

Por sua vez, a embargante Syngenta Proteção de Cultivos LTDA
argumenta que há omissão no acórdão recorrido, pois o julgado deixou de condenar o agravante
Antenor Santos Alves Júnior
, ora embargado, em honorários sucumbenciais em seu favor.

Contrarrazões pelo desprovimento dos recursos (ids.
42896968 e 43188987)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1015199-04.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

No esteio das profícuas lições de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:

“
Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa. Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais (STJ, 2.a Turma, EDcl no REsp 930.515/SP, rel. Min. Castro Meira, j. 02.10.2007, DJ 18.10.2007, p. 338). Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado (como reconhece o art. 1.023, § 2.o, CPC). Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial – decisões interlocutórias, sentenças, acórdãos ou decisões monocráticas de relator (STJ, 1.a Turma, REsp 762.384/SP, rel. Min. Teori Zavascki, j. 06.12.2005, DJ 19.12.2005, p. 262). Os embargos declaratórios constituem poderoso instrumento de colaboração no processo, permitindo um juízo plural, aberto e ponderado a partir de um diálogo que visa a um efetivo aperfeiçoamento da tutela jurisdicional.
” (Código de Processo Civil Comentado. 4. Ed. em e-book baseada na 4a ed. impressa. Thomson Reuters: Revista dos Tribunais, 2018)

No caso concreto, o embargante Antenor Santos Alves Júnior sustenta que o acórdão recorrido impende de aperfeiçoamento no sentido de sanar omissão quanto a delimitação do efeito devolutivo do recurso e a vedação da
reformatio in pejus
, bem como no que pertine a ausência dos requisitos autorizadores para o conhecimento e provimento dos embargos de declaração opostos pela embargada.

Ocorre que não há nenhuma omissão a ser sanada, uma vez que o acórdão recorrido não se desvia da questão posta em julgamento.

Com efeito, da análise do recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargante Antenor, verifica-se que o cerne da controvérsia gravitava em torno da decisão que, sob o argumento de erro material, reconheceu o excesso de execução e, ato contínuo, determinou a realização de perícia contábil para apurar o
quantum
devido.

Desse modo, não obstante em um primeiro momento o colegiado tenha provido o recurso de agravo de instrumento, em uma segunda análise, em sede de embargos de declaração, reconheceu o erro material existente nos cálculos apresentados pelo agravante/embargado e fixou a base de cálculo do
quantum debeatur
, já que desnecessária a perícia determinada pelo juízo singelo, por envolver apenas cálculos aritméticos.

Vale lembrar que enquanto a extensão (efeito devolutivo – dimensão horizontal) delimita o dispositivo do julgamento do tribunal, a profundidade (efeito translativo – dimensão vertical), delimita os fundamentos do julgamento. Assim, sobem com o recurso todas as questões suscitadas e discutidas, além das questões de ordem pública, como a discutida nestes autos (erro material) e trasladada a esta instância.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico sobre o efeito translativo em decisões de Agravos de Instrumento. Confira-se:

“(...) EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO ORDINÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. (...) 1.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que as instâncias ordinárias podem extinguir o processo sem resolução de mérito, conhecendo de ofício de matéria de ordem pública, capaz de gerar a rescindibilidade do julgado caso não detectada a tempo, em respeito ao efeito translativo dos recursos ordinários e ao princípio da economia processual.
(...) 4. Recurso especial parcialmente provido, para que o Tribunal de origem promova novo julgamento do agravo de instrumento
”. (REsp 1293721/PR, Rel. Min. Eliana Calmon, 2a Turma, julg. 04/04/2013, DJe 10/04/2013)

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO INDEFERIDO. DECISÃO IMPUGNADA MEDIANTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, NO QUAL SE FORMULA PEDIDO DE REFORMA PARA O FIM DE CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO À EXCEÇÃO E DE PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO.
APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL, DO EFEITO TRANSLATIVO DOS RECURSOS, COM A EXTINÇÃO DIRETA DA AÇÃO DE EXECUÇÃO NO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, INDEPENDENTEMENTE DE PEDIDO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE
. JULGAMENTO POR MAIORIA. DESNECESSIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS INFRINGENTES. (...) -
É possível a aplicação, pelo Tribunal, do efeito translativo dos recursos em sede de agravo de instrumento, extinguindo diretamente a ação independentemente de pedido, se verificar a ocorrência de uma das causas referidas no art. 267, §3o, do CPC. Precedente
. - Não é possível, em sede de recurso especial, promover a revisão da matéria fática decidida. Súmula 7/STJ. Recurso especial a que se nega provimento.”
(RESP 200500496719, NANCY ANDRIGHI, - TERCEIRA TURMA, 06/05/2009)

Dessa forma, tendo em conta que o objetivo do agravo era verificar a necessidade ou não da realização da perícia (dimensão horizontal) e, observando este colegiado que as planilhas apresentadas pelo exequente/agravante apresentavam erro material passível de correção por simples cálculos aritméticos, não ultrapassou os limites do efeito devolutivo recursal ao fixar a base de cálculo do
quantum debeatur
, consectário lógico do reconhecimento do erro material aduzido pelo agravado/executado (dimensão vertical).

Outrossim, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que inexiste
reformatio in pejus
quando a alteração da sentença, por ocasião da interposição de recurso voluntário, se dá em razão de ordem pública.

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA OU REFORMATIO IN PEJUS
. DECISÃO MANTIDA. 1. Os juros de mora constituem matéria de ordem pública e a alteração de seu termo inicial, de ofício, não configura reformatio in pejus. Precedentes. Incidência da Súmula no 83/STJ. 2. Agravo regimental a que se nega provimento
”. (AgRg no AREsp 741541/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 24/11/2015).

Ademais, a alegação de ausência dos requisitos autorizadores para o conhecimento e provimento dos embargos de declaração opostos pela embargada também não prospera, até porque a matéria é passível de ser reconhecida de ofício e o recurso foi provido de forma unânime pelo colegiado.

De outra feita, a questão acerca da fixação dos incidentes sobre o valor da condenação, tais como multa e honorários, deve ser verificada pelo juízo de base, já que o montante fixado no acórdão se trata tão somente da base de cálculo do débito, que deverá ainda passar por atualização.

Assim, é insofismável que o embargante
Antenor Santos Alves Júnior
pretende a reforma substancial do julgado por puro inconformismo, não havendo no conteúdo decisório qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material tendente a comprometer o sentido ou alcance da manifestação judicial emanada do órgão colegiado.

Destarte, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o desprovimento do seu recurso é medida que se impõe.

Por sua vez, a embargante Syngenta Proteção de Cultivos LTDA
sugere a existência de omissão no acórdão recorrido, na medida em que o julgado deixou de condenar o agravante
Antenor Santos Alves Júnior
, ora embargado, em honorários sucumbenciais em seu favor.

Tem razão a embargante.

De acordo com a regra do art. 85, § 1o, do CPC, o pagamento de honorários ao advogado da parte vencedora, se dará nas seguintes hipóteses:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o
São devidos honorários advocatícios
na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e
nos recursos interpostos
, cumulativamente
”.

Assim, apesar da norma processual vigente autorizar a fixação de honorários na fase recursal, o arbitramento ou sua majoração, reclama que a verba honorária seja devida desde a origem, no feito em que interposto o recurso.

Em outros termos, não é possível fixar honorários em sede de agravo de instrumento, quando a decisão censurada não tiver origem em julgamento de mérito ou parcial de mérito do processo, com fixação dos respectivos honorários.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPOSSIBILIDADE – APLICABILIDADE DO § 11 DO ARTIGO 85 DO NOVO CPC – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO PELO JUÍZO MONOCRÁTICO - EMBARGOS REJEITADOS. Não é possível a fixação da verba honorária em sede de Agravo de Instrumento, tendo em vista que a decisão recorrida não fixou tal verba, não havendo, portanto, como haver qualquer majoração
”. (N.U 0168024-52.2016.8.11.0000, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/02/2017, Publicado no DJE 15/02/2017)

Assim, apesar da omissão quanto à análise da questão atinente à fixação de honorários na fase recursal, a irresignação do Embargante não deve prosperar.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos aviados pelo embargante
Antenor Santos Alves Júnior
e
ACOLHO
os embargos opostos por
Syngenta Proteção de Cultivos LTDA para suprimir a omissão apontada, a qual deixou de apreciar a questão atinente ao julgado que não fixou honorários em sede de recurso, porém, sem efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020